Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. TEMA REPETITIVO No 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ELEVADA. NOVOS RECURSOS. DEPÓSITO PRÉVIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não trata das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil só tem lugar quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
2. Não há omissão quando os argumentos da parte reiteram unicamente a pretensão de que sejam analisadas em agravo de instrumento questões relativas ao saneamento do feito apesar da possibilidade de que sejam veiculadas em eventual apelação.
3. Reiterados embargos de declaração com caráter protelatório, é devida a majoração da multa e o condicionamento de qualquer novo recurso a seu depósito prévio.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.